Tribunal: TJDFT
Processo: 0716475-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716475-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENEDITO PEREIRA DE ALCANTARA, TEREZINHA DA SILVA PEREIRA ALCANTARA, RAMON DA SILVA ALCANTARA, RAFAEL DA SILVA ALCANTARA, RAFAELA DA SILVA ALCANTARA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 179976854 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Terezinha da Silva Pereira Alcantara, Ramon da Silva Alcantara, Rafael da Silva Alcantara e Rafaela da Silva Alcantara, ora agravados, em desfavor do ora agravante, processo n. 0716890-78.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move TEREZINHA DA SILVA PEREIRA ALCÂNTARA E OUTROS, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese que os autores utilizaram índice de correção monetária equivocado, pois a correção deveria ser efetuada aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021, incidindo juros remuneratórios e posteriormente aplicar a Taxa Selic (ID 157819804). Por sua vez, os autores afirmam que utilizaram os índices corretos, mas destacaram a inconstitucionalidade da Taxa Selic para fins de reposição inflacionária (ID 160653535). A decisão de ID 1162290516 fixou os seguintes parâmetros de atualização: o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, determinando-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização do cálculo dos valores devidos. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos de ID 176416141, com os quais as partes expressamente concordaram (ID 177638380 e ID 178374079). É o relatório. Decido. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n° 39.376/94 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado procedente para condenar o DISTRITO FEDERAL a repor as perdas salariais oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% (oitenta e quatro por cento e trinta e dois centésimos), tendo com base no título executivo de ID 141393985, pág. 88/90 e 92/102, pelo valor indicado na planilha de ID 141393294. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo que os autores utilizaram índice de correção monetária equivocado, pois a correção deveria ser efetuada aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021, incidindo juros remuneratórios e posteriormente aplicar a Taxa Selic (ID 157819804). A decisão de ID 162290516 fixou os seguintes parâmetros de atualização: o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante. Diante da anuência das partes quanto aos cálculos apresentados, e tendo em vista ainda que estes seguiram os parâmetros fixados pela decisão de ID 162290516, devem ser estes homologados. O autor requereu em sua petição inicial o valor principal de R$ 35.074,34 (trinta e cinco mil e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Já o réu arguiu que o valor correto seria o de R$ 32.392,42 (trinta e dois mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha de ID 157819805. O valor encontrado pela Contadoria Judicial, no entanto, é superior a ambos os cálculos, razão pela qual verifica-se que não ocorreu excesso de execução e que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser, portanto, rejeitada. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dos autores na decisão de ID 151847698. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença e HOMOLOGO OS CÁLCULOS de ID 176416141, para fixar o valor principal devido em R$ 35.510.82 (trinta e cinco mil quinhentos e dez reais e oitenta e dois centavos). Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeçam-se as requisições de pagamento. Opostos embargos de declaração pelo executado (Id 182615394 do processo de referência), os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de Id 187709155 do processo de referência, nos seguintes termos: O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 179976854, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de que há omissão, pois, não se manifestou acerca da prescrição. Afirma, ainda, que há omissão quanto à existência de excesso de execução. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação dos autores quanto aos embargos opostos (ID 183285467), tendo eles se manifestado (ID 185733212). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que há omissão na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, quanto à prescrição e à existência de excesso de execução. Todavia, inexiste omissão na decisão embargada, posto que, todos os argumentos apresentados foram apreciados, não havendo alegação anterior acerca de prescrição. Ademais, tendo em vista que houve manifestação quanto ao excesso de execução, não há omissão. Na verdade, a pretensão do réu é questão de mérito somente apreciável pela via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. No entanto, considerando que prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo, passa-se à análise dessa. Sustenta o réu que ocorreu a prescrição dos valores cobrados na ação, pois, ainda que se considere que a ação cautelar foi apta a interromper o prazo prescricional, entre o trânsito em julgado dessa, que ocorreu em 19/06/2020, e a emenda à inicial para correção do polo ativo, em 8/3/2023, transcorreu prazo superior a 2 anos e meio previsto no artigo 9o do Decreto no 20.910-32, conforme Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal. Por meio de uma análise detalhada dos autos, verifica-se que razão não assiste ao réu. Explico. A prescrição em desfavor da Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, só podendo ser interrompida uma única vez e recomeça a correr pela metade do prazo após cessar a interrupção. No caso em apreço, a ação coletiva no 39.376/94 transitou em julgado no dia 8/5/2015, tendo sido ajuizada pelo sindicato cautelar coletiva de protesto no 0702943- 25.2020.8.07.0018 em 4/5/2020, a qual interrompeu a prescrição e transitou em 19/6/2020, que deve ser o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo prescricional. Assim, tendo em vista que o prazo restante seria de 2 anos e meio, esse findaria no dia 19/12/2022. O presente cumprimento de sentença foi ajuizado no dia 2/11/2022, pelo espólio de Benedito Pereira de Alcântara, sendo determinada emenda à inicial para regularização do polo ativo, com a habilitação dos herdeiros. Logo, observa-se que a ação foi ajuizada dentro do prazo. Ao contrário do afirmado pelo réu, não ocorreu a prescrição pelo fato da emenda à inicial ter sido apresentada somente dia 8/3/2023, posto que, durante o prazo concedido para regularização do polo ativo não estava correndo a prescrição, em razão da suspensão do processo pelo falecimento do credor originário até a habilitação dos sucessores, nos termos do artigo 110 e 313, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FALECIMENTO DO SERVIDOR REPRESENTADO PELO SINDICATO, NA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES, HERDEIROS, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA, PELO TRIBUNAL LOCAL. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, ATÉ A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO MANDATÁRIO, APÓS O FALECIMENTO DO MANDANTE. ART. 689 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora recorrente, contra decisão que deferira a habilitação dos herdeiros do servidor falecido, afastando a alegação de prescrição da pretensão executiva, ao fundamento de que há suspensão do prazo prescricional quando ocorre a morte do exequente, mantendo-se tal suspensão até que seja regularizado o polo ativo da demanda. III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, por contrariedade aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, do CPC/2015, os dispositivos legais em relação aos quais se alega omissão não foram objeto dos Declaratórios, em 2o Grau, nem possuem qualquer pertinência com a situação em análise, em relação à qual se apresentam dissociados. Incide, no caso, a Súmula 284/STF, por analogia ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). IV. No caso, o Tribunal de origem afastou a prescrição da pretensão executiva, ao fundamento de que "este Regional também entende, seguindo posição do STJ, que havendo a expedição do RPV/precatório, deve ser afastada a tese da prescrição. Isso porque não há que se falar de prescrição intercorrente da pretensão executória, haja vista que esta fase processual já se exauriu com a requisição dos valores exequendos, por meio da expedição dos precatórios/RPVs'. (...) Na hipótese, já houve a expedição de precatório (PRC n°156.011-PE), devendo, portanto, ser afastada a tese de prescrição suscitada pela parte agravante". V. Tal fundamentação restou incólume, nas razões do Recurso Especial. Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283/STF, por analogia. Precedentes do STJ. VI. Ademais, é firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que a morte de uma das partes tem, como consequência, a suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos sucessores da parte, não corre a prescrição, inclusive para a execução. Nesse sentido: STJ, REsp 1.830.518/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/04/2021; REsp 1.869.009/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2020; AREsp 1.542.143/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; AgInt no AREsp 1.059.362/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/03/2018. VII. Nessa linha, ainda que o óbito do servidor tenha ocorrido na fase de conhecimento, ou seja, antes da propositura da ação executiva, como a morte de uma das partes é causa de imediata suspensão do processo, não havendo previsão legal de prazo prescricional para habilitação, o processo deveria ter ficado suspenso, desde então, não podendo ser contado, a partir desse evento, o prazo prescricional, em prejuízo dos herdeiros, seja para a habilitação deles, seja para a propositura da ação executiva. Precedentes desta Corte: AgInt no REsp 1.645.120/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2019; AgInt no REsp 1.508.584/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; REsp 1.657.663/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2017. (...) IX. Recurso Especial conhecido, em parte, e, nessa extensão, improvido. (REsp n. 1.883.731/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.) Diante do exposto, não ocorreu a prescrição, consoante alegado pelo réu. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58332439), alega, em apertada síntese, ter se operado a prescrição da pretensão executória. Afirma que, ainda que se admita ter sido o prazo prescricional interrompido pelo ajuizamento de ação cautelar de protesto judicial pelo sindicato, cujo trânsito em julgado se deu em 19/06/2020, a emenda à petição inicial para correção do polo ativo da demanda protocolada na origem apenas ocorreu em 6/2/2023, portanto após o decurso do prazo de dois anos e meio previsto no art. 9o do Decreto n. 20.910/32. Aponta não se tratar de mero erro no ajuizamento da demanda, mas de “vício sobre elemento da ação (CPC, art. 337, §2o), em dissonância com o art. 319 do CPC, a justificar o reconhecimento da prescrição, pois sua interrupção, na forma prevista no art. 219, §1o, do CPC, retroagirá à data em que a petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo”. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Destaca, ao contrário do que restou consignada pela decisão agravada, não haver que se falar em suspensão da prescrição durante o prazo concedido para regularização do polo ativo do feito, nos termos do art. 110 e 313, § § 1o e 2o do CPC, haja vista ter o credor originário falecido antes do ajuizamento da demanda pelo espólio. Subsidiariamente, caso não reconhecida a ocorrência de prescrição da pretensão satisfativa, argumenta pelo reconhecimento de excesso de execução. Assevera ter sido pleiteado pelos exequentes na exordial o valor principal de R$ 35.074,34, ao passo em que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pela decisão agravada reconheceram ser devido o importe principal de R$ 32.305,07. Defende, assim, haver excesso de execução de R$ 2.769,27. Diz presentes os requisitos necessários a concessão de efeito suspensivo ao recuso. Ao final, requer o seguinte: Daí porque, o Distrito Federal requer o provimento do recurso, com atribuição de efeito suspensivo, para reformar a decisão e bem assim seja extinto o cumprimento de sentença por força da prescrição. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de cobrança. Em ambos os casos, pugna pela condenação da parte contrária nos honorários advocatícios. Sem preparo, ante a isenção legal conferida pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. 1. Da prescrição da pretensão executória Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão satisfativa concernente ao título executivo judicial oriundo da ação coletiva n. 39.376/94, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Vejamos. Em se tratando de execução movida em face da Fazenda Pública, é sabido ser quinquenal o prazo prescricional (art. 1° do Decreto n. 20.910/32), bem como que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150 do STF). Confira-se: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Súmula 150: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Sobre o tema, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado através do Tema 877, de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. O prazo prescricional pode ser interrompido por uma única vez, recomeçando a correr da data do ato que o interrompeu, ou do último ato processual para a interromper. Vejamos o disposto nos artigos 202 e 203 do Código Civil sobre o tema: Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; III - por protesto cambial; IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Art. 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. (grifos nossos) De seu turno, dispõe o regramento contido no art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 que“aprescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. No mesmo sentido, cumpre destacar o teor da Súmula 383 do STJ, a qual prevê que“a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Pois bem. Em análise do processo de referência (autos n. 0716890-78.2022.8.07.0018), verifico que a sentença em que aparelhada a presente execução individual, proferida nos autos da ação coletiva n. 39.376/94, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, transitou em julgado em 8/5/2015 (Id 141393997, p. 105, do processo de referência). Em 4/5/2020, considerando a proximidade do decurso do prazo prescricional quinquenal, o ente sindical autor ajuizou ação de protesto judicial coletivo (processo n. 0702943-25.2020.8.07.0018), cujo trânsito em julgado, de seu turno, se deu em 14/8/2020 (Id 69953421 do processo n. 0702943-25.2020.8.07.0018). Assim, no caso concreto, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória ocorreu em 8/5/2015, por ocasião do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos do que orienta o entendimento consagrado pela Corte Superior no mencionado Tema 877, tendo sido a prescrição interrompida em 4/5/2020, com o ajuizamento do protesto judicial. Desse modo, tendo em conta a normativa contida no art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, é de se concluir que, após a sua interrupção, a prescrição recomeçou a correr pela metade, isto é, por dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do protesto judicial, ocorrido em 14/8/2020. Iniciada a contagem do prazo prescricional em 15/8/2020, primeiro dia subsequente ao referido trânsito em julgado, tem-se que o seu termo final é o dia 15/2/2023. Destarte, considerando que o presente cumprimento individual de sentença foi ajuizado em 2/11/2022 (Id 141393289 do processo de referência), portanto antes do decurso do prazo de dois anos e meio, imperativo reconhecer não ter se operado prescrição a pretensão executória. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RAZÕES REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Outrossim, por força do princípio da isonomia, também a Fazenda Pública deve respeitar, na cobrança de seus créditos, o prazo de 5 anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. 2. No caso, o protesto judicial realizado pelo Distrito Federal interrompeu a prescrição, à luz do art. 202 do Código Civil. A contagem do prazo reinicia somente após a preclusão da decisão dando por encerrado o protesto. E, consoante o art. 9° do Decreto, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, razão pela qual não há falar em prescrição. 3. Não se vislumbra a nulidade da citação por edital em ação popular dos beneficiários do ato, porque assim autoriza o art. 7o, inc. II, da Lei 4.717/65. 4. No que tange à inexigibilidade da devolução dos valores recebidos, ainda que de boa-fé, não cabe arrazoar sobre a matéria neste momento processual, à medida que constitui questão de mérito, oponível na fase de conhecimento, protegida pelo manto da coisa julgada. 5. Relativamente ao afastamento dos juros e correção monetária sobre o valor a ser devolvido, necessária a indicação do valor tido como correto e o respectivo demonstrativo do cálculo e a sua atualização. Ademais, em análise perfunctória, a correção monetária e os juros de mora não devem ser afastados do cálculo, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1252096, 07233374420198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no PJe: 15/6/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 9o DO DECRETO No 20.910/1932. VALIDADE DA CITAÇÃO. EDITAL. ART. 7o, II, LEI No 4.717/65. OBSERVÂNCIA. Não há que se cogitar a prescrição da pretensão deduzida em juízo pela Fazenda Pública, visto que o cumprimento de sentença deflagrado a pedido do ente fazendário teve seu prazo prescricional interrompido em face de protesto judicial oportunamente requestado, consoante o disposto no artigo 202, inciso II, do Código Civil. Correto asseverar que somente após a preclusão da decisão prolatada no feito pertinente ao protesto judicial foi reiniciada a contagem do prazo de prescrição, restituindo-se a metade do prazo para a Fazenda Pública, conforme artigo 9o do Decreto no 20.910/1932. É cediço que na ação popular a citação dos beneficiários do ato ilegal por edital deve observar o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei n. 4.717/1965, segundo o qual o edital será "afixado na sede do juízo e publicado três vezes no jornal oficial do Distrito Federal, ou da Capital do Estado ou Território em que seja ajuizada a ação", não havendo exigência de publicação do edital em jornal de grande circulação, mas apenas em jornal oficial do Distrito Federal. (Acórdão 1244067, 07036938120208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 30/4/2020) (grifos nossos) Ademais, quanto às alegações de que os exequentes apenas atenderam à determinação de emenda da petição inicial em 6/2/2023, tenho que em nada alteram as conclusões acima expostas, posto que, consoante já assinalado, o termo final do prazo prescricional, na hipótese, apenas ocorreu em 15/2/2023, logo, após o cumprimento da ordem de retificação do polo ativo da demanda. Pelo mesmo motivo, irrelevante ao deslinde do feito o argumento deduzido em razões recursais de que não teria havido a suspensão da prescrição durante o período concedido para a emenda da exordial, nos termos dos artigos 110 e 313, § § 1o e 2o, do CPC, por ter o óbito do credor originário ocorrido antes do ajuizamento da demanda. Enfim, constatada a inocorrência de prescrição da pretensão executória, não vislumbro, nesse particular, a um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. 2. Do excesso de execução Por outro lado, no que concerne ao pedido de reconhecimento de excesso de execução, entendo que, a despeito de evidenciada a probabilidade do direito requestado, não se encontra demonstrado o necessário perigo de dano para que haja o deferimento da tutela postulada pelo recorrente. Explico. De fato, consta da memória de cálculo acostada junto à exordial a indicação do valor principal de R$ 35.074,34 a ser executado (Id 141393294 processo de referência), ao passo em que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pela decisão agravada reconheceram ser devido a esse título apenas R$ 32.305,07 (Ids 176416141 e 179976854 do processo de referência), com o que comprovada está, de plano, a existência de excesso de execução no importe de R$ 2.769,27. Nesse contexto, há grande razoabilidade no argumento aviado pelo recorrente acerca de necessidade de reconhecimento, no caso concreto, de excesso de execução e, por conseguinte, de arbitramento de honorários de advogado em seu favor, a serem calculados sobre o valor da diferença apurada, por consubstanciar o proveito econômico obtido pelo obrigado, nos termos do que dispõe o art. 85, § 2o, do CPC. Quanto ao tema, destaco ter o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao rito dos repetitivos, expressamente reconhecido o direito do executado aos honorários sucumbenciais no caso de eventual acolhimento, mesmo que parcial, de sua impugnação, consoante tese expressa na seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n. 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (grifo nosso) O entendimento firmado sob a égide do CPC/1973 é aplicável por inteiro no sistema normativo do atual Código de Processo Civil, conforme julgado daquela Corte Superior de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO APENAS NOS CASOS EM QUE HÁ EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. ORIENTAÇÃO FIRMADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.134.186/RS, SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1653395/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 02/10/2018) (grifos nossos) Tendo isso exposto, conquanto reconhecida a verossimilhança do direito alegado pelo recorrente no que atine à ocorrência de excesso de execução, entendo inexistir, no caso concreto, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim o afirmo porque não há nos autos elementos concretos aptos a evidenciar a existência de qualquer prejuízo ao recorrente em aguardar o julgamento final do mérito do presente recurso para, se for o caso, ver arbitrada a verba honorária sucumbencial em seu benefício. Assim, ausente o perigo de dano para a necessária concessão do efeito suspensivo requestado, mostra-se prudente, ao menos em juízo perfunctório de cognição, conservar os efeitos da decisão agravada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Com essa argumentação, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora